Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-96.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. CUSTO CERTIDÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO INCLUÍDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que indeferiu o pedido para oficiar a Junta Comercial do Distrito Federal requerendo a certidão de inteiro teor do distrato social da agravada.

3. O agravado não apresentou contrarrazões, certidão ID 39102491.

4. O agravante é beneficiário da gratuidade de justiça.

5. Compulsando os autos originais, PJe 0719010-37.2021.8.07.0016, verifico que o exequente/agravante solicitou que fosse oficiada a Junta Comercial do Distrito Federal para emissão da certidão para desconsideração da personalidade jurídica da executada/agravada e inclusão da nova empresa constituída pelo sócio da devedora no polo passivo da ação, tendo em vista o valor da certidão, R$ 95,00 (noventa e cinco reais). O Juízo a quo indeferiu o pedido sob o argumento de que a despesa compete ao interessado e não é abrangida pela gratuidade de justiça, nos termos do Art. 98 do Código de Processo Civil.

6. Entendo acertada a decisão, apesar do agravante ser beneficiário da gratuidade de justiça, e ter juntado aos autos documento que supostamente comprova ser o agravante beneficiário do programa social CADÚNICO, ID 37979266, verifico que o documento apresentado é do Sr. Remis Luis Miranda, genitor do agravante, constando este como integrante da família.

7. A emissão de certidão pela Junta Comercial do Distrito Federal não está compreendia entre as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios e demais despesas elencadas no Art. 98 do Código de Processo Civil.

8. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida.